Tribunal: TJBA
Processo: 0501994-07.2015.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0501994-07.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRAILTON SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): CARINE SILVA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL E DO FGTS REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRITAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. O egrégio STF reconheceu, no Recurso Extraordinário (RE) 596478 RG/RR, o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional de prévia aprovação em concurso público. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501994-07.2015.8.05.0150, de Lauro de Freitas, sendo Apelante IRAILTON SOUSA DOS SANTOS e Apelado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto.